Tribunal: TJES
Processo: 0010258-42.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010258-42.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY CRISTINA CORREA TABELINI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA NÃO SE ESTENDE A DÍVIDAS PESSOAIS DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente ação de cobrança movida pelo Banco do Estado do Espírito Santo, condenando a requerida ao pagamento de R$ 42.591,45.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial da empresa estende-se às obrigações pessoais dos sócios.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial não afasta a responsabilidade pessoal da apelante por dívidas contraídas em nome próprio, especialmente em uso de cartão de crédito.

4. A alegação de força maior, baseada na recuperação judicial da empresa, não é aplicável às obrigações pessoais da apelante.

5. A gratuidade de justiça foi indeferida devido à falta de comprovação de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Alterados, de ofício, os consectários legais, com a aplicação da taxa SELIC desde a citação, sem cumulação com correção monetária.

Tese de julgamento: "A recuperação judicial de uma empresa não se estende às dívidas pessoais de seus sócios"
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010258-42.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A
APELADO: KELLY CRISTINA CORREA TABELINI

Advogados do(a) APELADO: MARLON CESAR CAVALCANTE DE ATHAYDE - ES12926-A, CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida Kelly Cristina Corrêa Tabelini ao pagamento de R$ 42.591,45, com correção monetária e juros de mora a contar da última atualização (01/03/2018).

Alega a apelante que, por ser sócia da empresa GTN Granitos Ltda., a ação de cobrança deveria ser suspensa devido ao processo de recuperação judicial da referida empresa. Contudo, entendo que esse argumento não se sustenta, uma vez que a recuperação judicial da empresa não se estende às obrigações pessoais de seus sócios. A apelante realizou compras pessoais com o cartão de crédito, conforme comprovam os extratos presentes nos autos, e, apesar de ter consciência das dificuldades financeiras, continuou a utilizar o cartão, gerando um saldo devedor substancial.

No mês de agosto de 2017, a apelante acumulou uma fatura de R$ 2.858,76, pagando apenas R$ 1.977,20. Nos meses subsequentes, o uso do cartão continuou, culminando em uma fatura de R$ 36.021,91 no mês de setembro, sem que qualquer valor fosse quitado. Assim, a dívida continuou a crescer, chegando ao valor final de R$ 42.591,45 em março de 2018, já incluindo encargos e juros.

Os extratos fornecidos demonstram compras frequentes e de valores elevados em estabelecimentos como lojas de roupas, restaurantes e outros locais não essenciais, o que contradiz a alegação de dificuldades financeiras. A apelante também invocou o artigo 393 do Código Civil, argumentando que o descumprimento da obrigação se deu em razão de caso fortuito ou força maior. Contudo, não vejo como essa alegação se aplica ao caso, já que o referido artigo se refere a eventos imprevisíveis e incontroláveis, o que não se encaixa na situação de recuperação judicial de uma empresa.

Nos termos do artigo 49-A do Código Civil,
“
a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores.”
. Além disso, a apelante não apresentou provas que demonstrassem qualquer nexo entre as suas dívidas pessoais e a situação financeira da empresa da qual é sócia.

A
apelante
também
pediu a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de insuficiência de recursos, mas os autos revelam um padrão de vida elevado e patrimônio pessoal considerável. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, o que não foi feito pela apelante. Essa Câmara já se manifestou diversas vezes no sentido de que a gratuidade deve ser indeferida quando não restar demonstrada a hipossuficiência.

A apelante solicitou a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que confirma a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Entretanto, a inversão do ônus da prova depende de dois requisitos: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do CDC. No caso em análise, não se verifica a verossimilhança das alegações nem a hipossuficiência da apelante, motivo pelo qual o pedido de inversão do ônus da prova não deve prosperar.

P
or fim, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, altero os consectários legais da condenação, devendo incidir
juros de mora pela taxa SELIC
desde
a citação
,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto
,
conheço

e

nego provimento
ao recurso.
De ofício, altero os consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação supra.

Em
razão
do desprovimento,
majoro
os
honorários
para
o percentual de

15
%
sobre
o
valor da
condenação
, com lastro no art
igo
85, § 11, C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.